Tribunal: STF
Processo: RE 1261908
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PESSOA NATURAL. GUARDA DE AERONAVE PRÓPRIA. TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Há incidência do imposto predial e territorial urbano em razão de contrato de concessão de uso de bem público por pessoa natural para exploração de atividade sem qualquer interesse público.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.